Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. DOSIMETRIA RETIFICADA, SEM ALTERAR A PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II e VII do Código Penal, depois de, junto com comparsa, tomar o telefone celular de um passageiro de ônibus, ameaçando-o com uma faca.
2 A vítima esclareceu as circunstâncias da sua abordagem e a ameaça exercida pelo réu com uma faca, o que impede reclassificar a conduta para furto.
3 A confissão parcial deve ser reconhecida, pois garante segurança à condenação, mas não se pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231/STJ.
4 Apelação não provida.